Tribunal: TJES
Processo: 5016829-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016829-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LEAO MARVILA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE OUTRAS VANTAGENS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal aposentada em face de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPVV e o Município de Vila Velha. A sentença reconheceu o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 14% sobre o vencimento base, com base no tempo de serviço prestado na FUNEVE até sua extinção, mas negou os reflexos desse adicional sobre outras vantagens remuneratórias. A sentença também reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, de forma proporcional entre as partes. A apelante pleiteia a incidência do adicional de assiduidade sobre demais verbas, a exclusão da sucumbência recíproca e a fixação dos honorários no mínimo legal, sem compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade possui natureza vencimental e deve integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima da autora, afastando a sucumbência recíproca; (iii) verificar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados, sem afronta ao mínimo legal e à vedação de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de assiduidade, conforme previsto na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devido no percentual de 1% ao ano de efetivo exercício ininterrupto, até a extinção da fundação.

A legislação municipal e a jurisprudência do TJES reconhecem que esse adicional deve incidir apenas sobre o vencimento/provento base, não podendo ser incluído na base de cálculo de outras verbas como triênios, sexênios, gratificações e adicionais, sob pena de afronta à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV).

O adicional de assiduidade não constitui aumento do padrão de vencimento do servidor, mas acréscimo isolado de caráter pessoal, o que afasta sua utilização como base de cálculo de outras vantagens funcionais.

A existência de pedido principal parcialmente acolhido e de pedido acessório julgado improcedente autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, inexistindo hipótese de sucumbência mínima.

A fixação proporcional dos honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico respeita os limites legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, mas seus reflexos incidem apenas sobre o vencimento ou provento base, não alcançando demais vantagens pessoais ou gratificações.

A fixação de sucumbência recíproca é cabível quando há acolhimento parcial do pedido principal e improcedência do acessório, não configurando sucumbência mínima.

Os honorários advocatícios fixados proporcionalmente ao proveito econômico, respeitado o percentual mínimo legal, não configuram compensação indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5016829-61.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA LEAO MARVILA

RECORRIDO(S):
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DA PENHA LEAO MARVILA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES na ação ordinária de cobrança de verbas remuneratórias por ela ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito ao adicional de assiduidade, porém, sem o reflexo sobre outras verbas, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios de forma proporcional.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o adicional de assiduidade tem natureza vencimental e, portanto, deve integrar a base de cálculo das demais verbas que utilizam o vencimento como parâmetro, como triênios, sexênios, diferença de sexênio, licença-prêmio, complementação de carga horária e abono anual, nos termos da jurisprudência do TJES.

Aduz que a sentença violou o art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer sucumbência recíproca mesmo diante de pedido acessório julgado parcialmente improcedente, o que caracterizaria, segundo defende, sucumbência mínima.

Alega ainda que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, divididos entre as partes, viola o §3º, inciso I, do art. 85 do CPC, ao fixar, na prática, percentual inferior ao mínimo legal, o que configura compensação disfarçada, vedada pelo §14 do mesmo artigo.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença no que tange à condenação dos apelados ao pagamento dos reflexos da assiduidade, à redistribuição do ônus da sucumbência, à fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal, sem compensação, bem como à majoração da verba honorária recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao cômputo de todo o período de efetivo serviço ininterrupto para o cálculo do
prêmio de assiduidade
previsto no artigo 2º, da Resolução nº 12/1986 da FUNEVE, vedada a sua utilização na base de cálculo para incidência das demais vantagens remuneratória/indenizatórias, nos seguintes termos:

“(...)

Sobre a matéria em debate, a Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, criou a Secretaria Municipal de Educação e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, senão vejamos:

Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

Lado outro, o artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

Neste passo, a requerente aduz justamente que o cômputo do referido percentual deve incidir sobre todo o período de exercício, desde a data de sua admissão no serviço público Municipal, em 25/03/1980 (id 26628335 e 26628336), e calculado à base de 1% por ano trabalhado.

Consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, a legislação garantiu expressamente a manutenção das vantagens, de forma que “o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021).

Neste mesmo sentido, este Sodalício entende ser irregular a supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais, sendo-lhes garantidos, ainda, dada sua natureza pessoal e permanente (caráter remuneratório), o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria

Com efeito, a despeito de o benefício ser devido a partir da publicação da Resolução n.º 13, de 1986 da FUNEVE, posto que não se pode conceber que um ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, o cálculo do percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve abranger todos os anos de efetivo serviço ininterrupto, conforme previsto na própria Resolução.

Assim, restando comprovado que a requerente foi admitida em 25/03/1980, trabalhando de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

A propósito, vejamos:

(...)

Quanto aos reflexos do adicional de assiduidade, a autora argumenta que esse adicional deve servir como base para o cálculo de outras verbas que se baseiam no vencimento, e não apenas para o cálculo do 13º salário e das férias.

No entanto, embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES.

Tal ocorre pois o adicional de assiduidade não constitui um reajuste do vencimento do servidor público, mas sim um acréscimo anual, não podendo ser considerado parte do padrão de vencimento, não sendo aplicável aos reflexos pretendidos pela autora nas demais vantagens pessoais e gratificações que recebe.

Nestes termos, destaco:

(...)

Ademais, impende destacar que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o chamado “efeito cascata”, isto é, a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de futuros aumentos. Essa disposição reforça a necessidade de manter a decisão que limita o reflexo do adicional apenas ao cálculo do adicional de férias e do 13º salário.

Portanto, parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença.

Isso porque, via de regra,
as gratificações
são vantagens pecuniárias
condicionadas ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verbas de
natureza transitória
.

No caso dos autos, a jurisprudência deste Egrégio TJES firmou-se no sentido de que
o
adicional de assiduidade
não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas
[...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013187-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2024).

Sendo assim, a pretensão de pagamento pagamento dos reflexos da assiduidade, sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento não possui embasamento jurídico, haja vista que configura o chamado
efeito cascata
vedado pela disposição do artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO.
SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes.

7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

(...) Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA MUNICIPAL DE VILA VELHA. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DESDE A ADMISSÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REFLEXOS LIMITADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, sendo devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, mas seus reflexos devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, e não sobre outras vantagens pessoais ou gratificações, sob pena de violação à vedação constitucional do “efeito cascata” (CF/1988, art. 37, XIV).

6. Embora o adicional de assiduidade possua natureza remuneratória e caráter permanente, os reflexos financeiros do benefício não podem alcançar outras parcelas que compõem a remuneração do servidor, como vantagens pessoais, adicionais por tempo de serviço e gratificações funcionais, por possuírem natureza indenizatória ou estruturadas em fundamentos legais autônomos, não integrando a base de cálculo de outras verbas.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

3. Os reflexos do adicional de assiduidade devem incidir apenas sobre o vencimento/provento base, sendo vedada sua aplicação sobre outras vantagens pessoais e gratificações.

4. A majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho recursal deve ser observada quando da fixação definitiva da verba na fase de liquidação do julgado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018131-28.2023.8.08.0035. RELATOR: ALDARY NUNES JUNIOR Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 12/07/2024)

Portanto, ainda que o adicional de assiduidade constitui vantagem pessoal de natureza remuneratória e caráter permanente, conforme dispõe a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha, a sua incidência deve restringir-se apenas ao vencimento ou provento base, não se estendendo às demais vantagens pessoais e gratificações.

Por fim, diante do desacolhimento da pretensão meritória, resta escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais observada a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente no que tange à análise do mérito recursal, que, de forma irretocável, manteve a r. sentença ao negar provimento ao apelo da autora, confirmando a improcedência do pedido de reflexos do adicional de assiduidade e a correta distribuição do ônus sucumbencial na origem.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, medida que se impõe nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos. A apelante foi integralmente vencida nesta instância, uma vez que seu recurso foi desprovido. Ademais, houve condenação em honorários na origem (ainda que em sucumbência recíproca), e a própria recorrente pleiteou expressamente a majoração da verba recursal, devolvendo a matéria ao Tribunal.

O trabalho adicional realizado pelos patronos dos apelados, com a apresentação de contrarrazões, justifica a referida majoração, que visa a remunerar o esforço despendido na fase recursal e a desestimular recursos infundados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, divirjo parcialmente para, além de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante aos patronos dos apelados para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante à concessão de gratuidade em favor da recorrente, conforme art. 98, §3º, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.